Tribunal: TJSP
Processo: 1003312-57.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Assistência judiciária. Elementos de fato constantes nos autos que levam ao deferimento da gratuidade ao réu. Porém, a concessão da benesse não tem o condão de operar efeitos retroativos.
Contestação em que são suscitadas questões de cunho revisional. Admissibilidade. Comporta conhecimento matéria de defesa de cunho revisional no âmbito da ação

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Assistência judiciária. Elementos de fato constantes nos autos que levam ao deferimento da gratuidade ao réu. Porém, a concessão da benesse não tem o condão de operar efeitos retroativos.
Contestação em que são suscitadas questões de cunho revisional. Admissibilidade. Comporta conhecimento matéria de defesa de cunho revisional no âmbito da ação de busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária.
Capitalização de juros. Nada tem de ilegal a previsão de incidência de juros capitalizados, tendo em vista que essa prática era vedada somente até a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Avaliação de bem e registro de contrato. Requisitos firmados em recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP): ausência de efetiva prestação do serviço ou onerosidade excessiva. À míngua de alegação específica nesse sentido, a cobrança deve ser mantida.
Recurso não provido.